Tribunal: TJSP
Processo: 1008139-34.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado da lide – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I – Cheque – Ré que é legítima portadora de boa-fé do título – Cheque sustado por desacordo comercial - Acordo formalizado entre

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado da lide – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I – Cheque – Ré que é legítima portadora de boa-fé do título – Cheque sustado por desacordo comercial - Acordo formalizado entre a autora e a endossante e acertada a devolução da cártula à autora – Acordo executado no processo execução no 0008115-70.2015.8.26.0006 julgado extinto nos termos do art. 485, III do CPC – Ré que não figurou no acordo e na execução – Inexistência de obrigação de restituição - Depósito do cheque em cartório, juntamente com a contestação, em manifestação de boa-fé da ré – Perda superveniente do interesse de agir – Pedido não conhecido, por prejudicado – Danos morais – Bloqueio judicial de valores de contas bancárias da autora em cumprimento de sentença (proc. no 0010860-44.2020.8.27.0007) referente a ação de cobrança do cheque, proposta pela ré em face da autora – Expedição de mandado de levantamento dos valores bloqueados em razão da anulação da execução por nulidade de citação – Ajuizamento da ação de cobrança e pedido de bloqueio que constituem exercício regular de direito – Dano moral não configurado - Sentença modificada apenas para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer – Sucumbência mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).